Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA READEQUADA. DANO MORAL. ABALO MORAL COMPROVADO. QUANTIDADE MÍNIMA DE INDENIZAÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena.
1.1 Pena intermediária da contravenção penal de vias de fato reduzida, com reflexos na pena final imposta ao apelante, em atenção à adoção do critério de 1/6 (um sexto), hodiernamente utilizado pela jurisprudência majoritária, quando da incidência de atenuantes/agravantes, na segunda fase da dosimetria.
2. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, deve a pena do réu ser suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.
3. A simples relevância de haver pedido expresso na denúncia, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa é bastante para que o juiz sentenciante, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pela infração perpetrada, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano.
3.1 Valor de indenização por danos morais à vítima reduzido, ante a ausência de informações nos autos acerca da condição financeira do apelante, sem prejuízo de eventual complementação na seara cível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.